Tribunal: TJSP
Processo: 2093893-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transferência
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Agente de Organização Escolar. Servidora Pública Estadual. Pretensão à remoção para unidade escolar no Município de São Paulo, cidade onde residem seus genitores, ao argumento de que sua genitora necessita de cuidados em virtude de comorbidades.
Ausentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela, nesse momento processual.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Agente de Organização Escolar. Servidora Pública Estadual. Pretensão à remoção para unidade escolar no Município de São Paulo, cidade onde residem seus genitores, ao argumento de que sua genitora necessita de cuidados em virtude de comorbidades.
Ausentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela, nesse momento processual. Prevalência do interesse público sobre o particular.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093893-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLEIDE
CARDOSO DA SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093893-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17.049 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2093893-16.2020.8.26.0000
No NA ORIGEM: 1066473-25.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: CLEIDE CARDOSO DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Adriana Barrea
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM. Agente de Organização Escolar.
Servidora Pública Estadual. Pretensão à remoção para unidade
escolar no Município de São Paulo, cidade onde residem seus
genitores, ao argumento de que sua genitora necessita de cuidados
em virtude de comorbidades.
Ausentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela, nesse
momento processual. Prevalência do interesse público sobre o
particular.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDE
CARDOSO DA SILVA contra r. decisão proferida nos autos de ação de
procedimento comum movida em face do ESTADO DE SÃO PAULO.
A r. decisão agravada, proferida pelo Il. Juízo da 10a Vara
da Fazenda Pública, possui o seguinte teor:
“1. Ciente da interposição do agravo de instrumento, com
atribuição de efeito suspensivo.
Diante da documentação acostada a fls. 37/40, defiro os
benefícios da gratuidade de justiça à autora. Anote-se.
Comunique-se a reforma da decisão, nos termos do art. 1018, §
1o do CPC.
Alega a parte autora, em síntese, que é Agente de Organização
Escolar e que sua genitora consta como sua dependente em assento
funcional. Discorreu que sua genitora apresenta graves problemas de
saúde, e que, por tais motivos, preenche os requisitos legais para a
concessão de remoção por motivo de saúde de sua dependente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093893-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pois bem. A remoção do servidor pode se dar a pedido do
próprio interessado ou 'ex officio', sendo, em ambos os casos,
procedido sempre no interesse da Administração.
Reforce-se que, seja a pedido ou de ofício, a transferência de
servidor público deve sempre atender ao interesse público, sendo este
inerente a próprio exercício do cargo em prestígio ao princípio da
Eficiência na Administração (art. 37, caput, da CF/88).
Logo, num juízo de cognição sumária, mostra-se, por ora, a
inviável a concessão do aludido pedido. Ademais, ao Poder Judiciário
não cabe analisar o mérito do ato administrativo e, por tal razão, não
se vislumbra qualquer direito líquido e certo a ser amparado.
Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.”
Aduz a agravante, em suma, que: a) é agente de
organização escolar e ajuizou ação buscando sua transferência ou remoção
para uma das escolas estaduais da cidade de São Paulo próximas ao endereço
de sua genitora, com fulcro na Lei no 9.527/1997; b) é divorciada, mãe de
uma única filha, e sua genitora e genitor, com 78 e 76 anos de idade, são seus
dependentes; c) sua genitora possui graves problemas de saúde, motivo pelo
qual necessita de remoção para perto de sua mãe. Pugna pela atribuição de
efeito ao recurso a fim de que seja determinada sua transferência ou remoção
para uma das escolas estaduais próximas à residência de sua genitora e, ao
final, seu provimento.
Na decisão de fls. 31/33 desta Relatora, o efeito pugnado foi
indeferido, determinando-se que a agravante esclarecesse se seus genitores
residem sozinhos, bem como se é filha única ou não e, em caso negativo,
esclarecesse o local de residência de seus irmãos, comprovando-se.
Contraminuta pela FESP às fls. 36/40.
Esclarecimentos prestados pela agravante (fls. 44/45,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093893-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
59/60), com a juntada de documentos (fls. 46/57).
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida na vigência do
CPC/2015, e o presente recurso tem fulcro no art. 1.015, V, do mesmo
diploma legal.
O recurso deve ser desprovido.
Saliento, por oportuno, que neste recurso cabe tão somente
analisar os pressupostos necessários para a concessão ou não da antecipação
da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil de 2015, que assim preceitua:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo
a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão.”
Na lição dos insignes doutrinadores Nelson Nery Junior e
Rosa Maria De Andrade Nery, quanto aos requisitos para a concessão da
tutela de urgência:
“Requisitos para a concessão da tutela de urgência:
'periculum in mora'. Duas situações distintas e não
cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093893-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
hipótese autorizadora dessa antecipação é o 'periculum in
mora', segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo,
como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o
mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou
em alguns casos de antecipação de tutela.
Requisitos para a concessão da tutela de urgência: 'fumus
boni iuris'. Também é preciso que a parte comprove a
existência da plausibilidade do direito por ela afirmado ('fumus
boni iuris'). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a
eficácia do processo de conhecimento ou do processo de
execução.” (NERY JUNIOR, Nelson e de ANDRADE NERY,
Rosa Maria. Código de processo civil comentado 16a. ed. rev.
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.
p. 930 e 931) negritos no original
Disto é possível asseverar, neste momento, a inexistência da
probabilidade do direito invocado pela agravante, nos termos do art. 300 do
CPC/2015, pelas razões que passo a expor.
Consoante já apontado na decisão de fls. 31/33 desta
Relatora, a agravante é servidora pública estadual, ocupante do cargo de
agente de organização escolar, atualmente lotada na E.E. Dr. Paulo Zillo, na
cidade de Lençóis Paulista, e pretende a antecipação dos efeitos da tutela
para que seja removida ou transferida para escola estadual próxima ao
endereço de onde seus genitores residem, na cidade de São Paulo.
Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, ao
menos desta análise perfunctória dos elementos, não há notícia nos autos
acerca de indeferimento do pedido realizado administrativamente pela
servidora (fl. 14/17 da origem), nem possíveis razões acerca do
indeferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093893-16.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por outro lado, em contraminuta, a FESP manifestou-se,
ainda que genericamente, pela impossibilidade de remoção da servidora neste
momento, na medida em que isso comprometeria a prestação do serviço
público, notadamente o funcionamento da escola.
Cediço que a Administração Pública detém poder
discricionário para organizar o serviço público, de forma que a remoção dos
servidores de seus quadros deve ocorrer dentro dos critérios do interesse
público, levando em conta as peculiaridades e necessidades das unidades
escolares da rede estadual de educação.
Não se sabe a situação das vagas na escola em que a autora
atualmente desempenha suas funções, não se podendo afirmar que a sua
imediata remoção não acarretará prejuízo às atividades escolares.
Acerca da prevalência do interesse público sobre o privado,
este E. TJSP já decidiu diversas vezes:
DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO DO IMPETRANTE

MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
REMOÇÃO PLEITEADA POR AGENTE DE
ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA POR RAZÕES
HUMANITÁRIAS

SEGURANÇA
DENEGADA

MANUTENÇÃO
Unidade prisional de lotação que se
encontra com déficit de servidores Prevalência do interesse
público sobre o particular Inteligência do artigo 14-A da Lei
Complementar Estadual no 898/01
Ademais, deve ser
observada a ordem de classificação da "Lista Prioritária de
Transferência"
Inexistência de direito líquido e certo

Precedentes Sentença mantida Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1001209-19.2016.8.26.0198; Relator Antonio
Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/06/2018; Data de Registro:
13/06/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093893-16.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Apelação - Mandado de Segurança - Pretensão de remoção em
caráter humanitário Tratamento de saúde - De acordo com a
Constituição Estadual, ao servidor é assegurado o direito à
remoção, desde que haja a prevalência do interesse público
sobre o interesse particular Unidade prisional de lotação que
se encontra com déficit de servidores, ao passo em que há
superávit na unidade para onde a impetrante pretende transferir-
se (fls. 127) - Impossibilidade de remoção - Mérito
administrativo - Vedada análise judicial - Precedentes desta
Egrégia 11a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de
Justiça - Sentença denegatória da segurança mantida - Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1000470-52.2019.8.26.0453;
Relator Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Pirajuí - 1a Vara; Data do Julgamento:
30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
Assim, no presente momento, diante da insuficiência de
elementos nos autos que demonstrem as razões do eventual indeferimento da
remoção da servidora, forçoso concluir que os fatos se mostram
demasiadamente controversos, impedindo a concessão de tutela neste
momento inicial do feito.
Não obstante, não se vislumbra ser evidente o perigo da
demora, considerando que os genitores da autora possuem outros filhos, que,
inclusive, residem no mesmo Município (São Paulo), sendo razoável crer que
estes contribuem com os cuidados de seus pais, juntamente com a agravante.
Ademais, a autora noticiou a abertura de concurso de
remoção para o Quadro de Apoio Escolar 2020, cuja inscrição ocorrerá via
internet, através do Portal Net, no período de 15.08.2020 a 21.08.2020 (fls.
56/57).
Vê-se, pois, que a Secretaria de Estado da Educação já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093893-16.2020.8.26.0000 -Voto no
8
está organizando e providenciando a remoção dos agentes de apoio, de
acordo com as preferências e necessidades dos servidores e da Administração,
de forma que, tão logo aberto o concurso de remoção, a autora poderá indicar
todas as unidades que sejam de seu interesse, até o limite de 2.970 indicações,
mesmo que não apresentem vagas iniciais, considerando vagas potenciais que
poderão surgir no decorrer do evento (fl. 57).
A princípio, portanto, pesem os problemas de saúde que
acometem a genitora da agravante, mostra-se nebulosa a probabilidade do
direito invocado, não sendo caso de concessão da tutela.
De rigor, pois, a manutenção da r. decisão agravada que
indeferiu a tutela pretendida, sem prejuízo de posterior reanálise do
pedido.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com
redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093893-16.2020.8.26.0000 -Voto no
9
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora